Tribunal: TJES
Processo: 5001671-03.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001671-03.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA

AGRAVADO: JOAO VITOR COSTA PINHEIRO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO SUPERIOR. DEPÓSITO JUDICIAL DE MENSALIDADES. ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA. NEGATIVA DE REMATRÍCULA EM CURSO DE MEDICINA. ÚLTIMO PERÍODO LETIVO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A recusa de rematrícula com base no art. 5º da Lei 9.870/99 exige a efetiva caracterização da inadimplência, o que não se verifica no caso, diante do depósito judicial regular das mensalidades, conforme autorizado liminarmente pelo juízo de origem desde 2020.

2. A própria instituição agravante permitiu sucessivas rematrículas ao agravado mesmo após o início dos depósitos judiciais, criando legítima expectativa de continuidade do curso sob essa forma de pagamento.

3. A adoção de conduta contraditória pela agravante no último período letivo viola o princípio da boa-fé objetiva, especialmente na sua vertente da proibição do comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), conforme previsto no art. 422 do Código Civil.

4. A controvérsia quanto à existência de saldo devedor permanece sub judice e será solucionada no julgamento da ação principal, não sendo razoável impedir a conclusão do curso com base em valor ainda indefinido.

5. O direito à educação, com status de direito social fundamental (CF, art. 6º), justifica a tutela jurisdicional para evitar prejuízos acadêmicos e profissionais irreversíveis ao agravado, que está prestes a concluir sua formação médica.

6. A negativa de rematrícula gera risco de dano grave e irreparável ao agravado, enquanto eventual crédito da instituição pode ser perseguido por meios ordinários, não havendo prejuízo imediato à agravante.

7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA (EMESCAM)
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES, que deferiu tutela de urgência determinando que a instituição promovesse a rematrícula do agravado,
JOÃO VITOR COSTA PINHEIRO
, no último período do curso de Medicina, no prazo de 24 horas.

A agravante alega que: i) Não houve determinação judicial ou acordo prévio autorizando o pagamento das mensalidades via depósitos judiciais; ii) O agravado ainda possui débitos pendentes no valor de R$ 53.842,78 (cinquenta e três mil oitocentos e quarenta e dois reais e setenta e oito centavos), impossibilitando sua rematrícula conforme o art. 5º da Lei 9.870/99; iii) A decisão recorrida não analisou a inadimplência, concedendo tutela de urgência sem comprovação da integral quitação das mensalidades.

Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do agravo e, ao final, pugna pela reforma da decisão.

Regularmente intimado para se manifestar acerca do pleito liminar, o agravado afirmou que: i) Os pagamentos das mensalidades foram regularmente efetuados por meio de depósitos judiciais, sendo reconhecidos pela própria decisão recorrida; ii) A EMESCAM permitiu a rematrícula em todos os semestres anteriores desde 2020, sem contestação; iii) A negativa de rematrícula, neste momento, configura abuso de direito, pois o agravado se encontra no último período do curso de Medicina, e a sua não conclusão causaria danos acadêmicos e profissionais irreversíveis; iv) A controvérsia acerca das eventuais diferenças de valores devidos será decidida no julgamento do mérito da ação principal (id. 12303645).

Proferi decisão no id. 12338409 indeferindo o efeito suspensivo pleiteado.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Ressalto ser cabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5001671-03.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA

AGRAVADO: JOAO VITOR COSTA PINHEIRO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA (EMESCAM)
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES, que deferiu tutela de urgência determinando que a instituição promovesse a rematrícula do agravado,
JOÃO VITOR COSTA PINHEIRO
, no último período do curso de Medicina, no prazo de 24 horas.

A agravante alega que: i) Não houve determinação judicial ou acordo prévio autorizando o pagamento das mensalidades via depósitos judiciais; ii) O agravado ainda possui débitos pendentes no valor de R$ 53.842,78 (cinquenta e três mil oitocentos e quarenta e dois reais e setenta e oito centavos), impossibilitando sua rematrícula conforme o art. 5º da Lei 9.870/99; iii) A decisão recorrida não analisou a inadimplência, concedendo tutela de urgência sem comprovação da integral quitação das mensalidades.

Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do agravo e, ao final, pugna pela reforma da decisão.

Regularmente intimado para se manifestar acerca do pleito liminar, o agravado afirmou que: i) Os pagamentos das mensalidades foram regularmente efetuados por meio de depósitos judiciais, sendo reconhecidos pela própria decisão recorrida; ii) A EMESCAM permitiu a rematrícula em todos os semestres anteriores desde 2020, sem contestação; iii) A negativa de rematrícula, neste momento, configura abuso de direito, pois o agravado se encontra no último período do curso de Medicina, e a sua não conclusão causaria danos acadêmicos e profissionais irreversíveis; iv) A controvérsia acerca das eventuais diferenças de valores devidos será decidida no julgamento do mérito da ação principal (id. 12303645).

Proferi decisão no id. 12338409 indeferindo o efeito suspensivo pleiteado e, já adianto, não vejo fundamentos para modificar o entendimento adotado.

A tese central sustentada pela agravante baseia-se na inadimplência do agravado e na possibilidade legal de recusa de rematrícula de alunos devedores, conforme art. 5º da Lei 9.870/99, segundo o qual “
os alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes, terão direito à renovação das matrículas, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual
”.

De fato, a norma legal faculta à instituição de ensino a não renovação da matrícula do estudante que se encontre em situação de inadimplência. Entretanto, a aplicação de tal dispositivo ao caso concreto exige uma análise cuidadosa sobre a efetiva configuração do estado de “inadimplência” do Agravado, à luz das peculiaridades processuais e da relação jurídica estabelecida.

Nesta seara, ainda que inexista decisão judicial anterior que expressamente autorize o depósito judicial como forma de adimplemento das mensalidades, consta dos autos que, desde agosto de 2020, o juízo de origem, em audiência regularmente realizada, deferiu liminarmente a consignação judicial das mensalidades pelo aluno, diante da ausência de acordo com a instituição.

Desde então, os valores vêm sendo depositados regularmente, totalizando R$ 251.725,35 (duzentos e cinquenta e um mil setecentos e vinte e cinco reais e trinta e cinco centavos). Esse fato é incontroverso. A alegada diferença (R$ 53.842,78 – cinquenta e três mil oitocentos e quarenta e dois reais e setenta e oito centavos) — além de controvertida — permanece sub judice, devendo ser apreciada por ocasião da sentença definitiva.

A decisão agravada inclusive reconheceu que o agravado vem efetuando tais pagamentos regularmente por meio de depósitos judiciais, os quais não foram impugnados pela agravante em momento anterior. Vejamos:

“Em consulta ao sistema BANESTES realizada nesta data, verifico que o autor, de fato, efetuou os pagamentos mediante depósitos judiciais, sendo incontroverso nos autos o depósito de R$ 251.725,35 (duzentos e cinquenta e um mil setecentos e vinte e cinco reais e trinta e cinco centavos) até a presente data, consoante comprovantes anexos.”

Ademais, a própria instituição permitiu a rematrícula do agravado em todos os semestres anteriores, mesmo diante da pendência da controvérsia sobre os valores. E, ao criar a legítima expectativa no estudante de que poderia prosseguir seus estudos mediante tal forma de pagamento enquanto pendente a lide principal, a Agravante não pode, justamente no último período letivo, adotar postura diametralmente oposta e inviabilizar a conclusão do curso, sob pena de violação da confiança e da lealdade contratuais.

Portanto, milita contra a pretensão da Agravante o princípio da boa-fé objetiva, em sua vertente do
venire contra factum proprium
(proibição do comportamento contraditório), consagrado no artigo 422 do Código Civil.

Neste contexto, a tese de inadimplência não se apresenta, neste momento processual, como suficientemente robusta para justificar a recusa da rematrícula, especialmente diante da inexistência de decisão definitiva sobre a real extensão da dívida. Com efeito, o ordenamento jurídico brasileiro — e em especial a Constituição Federal — atribui ao direito à educação natureza de direito social fundamental (art. 6º, CF). O Poder Judiciário não pode se furtar ao dever de protegê-lo sempre que demonstrado risco concreto à sua efetivação.

O perigo de dano, por sua vez, recai exclusivamente sobre o agravado, pois a negativa de rematrícula o impede de concluir o curso de Medicina, prejudicando de forma grave sua trajetória acadêmica e profissional. A impossibilidade de obtenção do diploma inviabilizaria seu ingresso no mercado de trabalho, comprometendo anos de esforço e investimento. Em contrapartida, a agravante não sofre prejuízo irreparável, pois, caso venha a ser reconhecido saldo devedor, poderá exigir a quitação por meio das vias ordinárias.

Vale destacar que a decisão recorrida não exime o agravado de eventuais obrigações financeiras, mas apenas garante a continuidade de seus estudos até a resolução definitiva do litígio.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)